Tribunal: TJSP
Processo: 3000549-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento de tutela antecipada, com arbitramento de multa diária para a hipótese de recalcitrância à ordem – Irresignação fazendária - Evidências de substancial alteração fática superveniente das condições da paciente – Necessidade de dilação probatória, ora em curso na origem – Afastamento da pena de multa –

Ementa:
Agravo de instrumento – Interdição de pessoa portadora de transtornos psíquicos – Deferimento de tutela antecipada, com arbitramento de multa diária para a hipótese de recalcitrância à ordem – Irresignação fazendária - Evidências de substancial alteração fática superveniente das condições da paciente – Necessidade de dilação probatória, ora em curso na origem – Afastamento da pena de multa – Recurso provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3000549-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ADALBERTO
BERNINI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com observação. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
3000549-61.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Adalberto Bernini Filho
Comarca: Amparo
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 16015)
Agravo de instrumento
Interdição de pessoa
portadora de transtornos psíquicos
Deferimento
de tutela antecipada, com arbitramento de multa
diária para a hipótese de recalcitrância à ordem

Irresignação fazendária - Evidências de substancial
alteração fática superveniente das condições da
paciente
Necessidade de dilação probatória, ora
em curso na origem
Afastamento da pena de
multa Recurso provido, com observação
Agravo de instrumento manejado pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Adalberto Bernini
Filho, nos autos de demanda de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada em trâmite perante a 1a Vara da Comarca
de Amparo, desafiando interlocutória que deferiu tutela de
urgência para determinar internação compulsória de suposta
dependente química, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Vindica a agravante reforma da interlocutória combatida, aduzindo irrazoabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de multa diária, dadas as peculiares circunstâncias
do caso concreto. Sustenta que o SUS vinha dispensando regular
tratamento integral para a internanda, tanto que já havia dado
cumprimento à ordem de internação, porém, a paciente evadiu-
se
do
hospital.
Subsidiariamente,
postula
redução
do
sancionamento pecuniário.
Recurso
tempestivo,
processado
com
atribuição de efeito suspensivo e não-contrariado (fls. 14).
A
E.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do agravo (fls. 22/25).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento tirado de decisão
interlocutória que, nos autos de ação de interdição compulsória,
deferiu tutela de urgência, compelindo a Fazenda do Estado de
São Paulo e a Municipalidade de Amparo a promover a
internação de Angélica Bernini, irmã do agravado, gestante em
situação de rua, em estágio avançado de gravidez de risco, em
clínica destinada a tratamento de alcoolismo e doenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psiquiátricas, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para a Fazenda Estadual e R$ 2.000,00 (dois
mil reais) para a Fazenda Municipal, nos seguintes termos:
“No caso em testilha, os documentos trazidos aos autos
dão conta do estado de risco em que a autora se
encontra, mesmo estando em estado gestacional
avançado(data do parto prevista para 08/02/2020) faz
uso compulsivo de substâncias entorpecentes, vivendo
em situação de rua, deixando de fazer acompanhamento
pré-natal, recusando-se a submeter-se a tratamento
para controle de sua doença e, portanto, colocando em
risco não só sua própria vida como a vida e saúde do feto
em gestação, sendo de rigor a internação compulsória da
ré para proteção de sua vida bem como, e especialmente,
a do feto..."
“Nesta senda, intimem-se as Fazendas rés para que
cumpram o determinado por este juízo, no prazo de 10
(dez) dias, pena de aplicação de multa diária desde já
fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) ao Município, e
R$5.000,00 (cinco mil reais) à Fazenda Estadual,
resguardada a capacidade arrecadatória, sem prejuízo
de responsabilização dos agentes por eventual ato de
improbidade administrativa” (fls. 18/19 e 69/70 dos autos
originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
O agravo comporta acolheita.
Com
efeito,
conforme
previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abordado no despacho de fls. 10/11, à vista de substancial
alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prolação da
decisão agravada, notadamente o superveniente nascimento do
filho da internanda, bem como a evidência de que a paciente se
encontrava domiciliada na residência da genitora, em condição
de abstinência química, consoante declaração emitida em
14/02/2020 por profissional especializado vinculado ao CAPS (fls. 81
dos autos originários), deliberou-se pela suspensão da marcha
processual, com intimação do agravado para apresentação de
resposta.
Decorrendo in albis o prazo concedido,
abriu-se vista à E. Procuradoria Geral de Justiça, que ratificou a
constatação de relevante modificação do substrato fático que
fundamentou a prolação da interlocutória agravada, opinando
pelo parcial provimento do recurso a fim de suspender o prazo de
cumprimento da medida de internação compulsória, fazendo-se
necessária a produção de provas na origem.
Nesse
intermédio,
o
órgão
ministerial
atuante em primeiro grau reiterou a manifestação, pugnando
pela produção de provas, à luz da superveniente alteração
circunstancial (fls. 130/131 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, acolhendo o parecer do
Ministério Público, procedeu o r. Juízo de origem à determinação
da expedição de ofício ao nosocômio onde previamente
internada a paciente (Hospital Anna Cintra), compelindo-o ao
encaminhamento
de
relatório
médico
circunstanciado
do
atendimento prestado (fls. 132 dos autos originários), ora pendente de
resposta.
Sob tais circunstâncias, evidenciada a
necessidade de dilação probatória a fim de se perquirir as atuais
condições psíquicas da internanda, mormente diante das
evidências de que não mais se encontra em situação de rua,
abstinente e superada a condição gestacional, sobrelevando
ainda que a própria ordem de internação encontra-se
tacitamente suspensa na origem (sem contudo suspensão expressa da
pena de multa diária, a justificar a mantença do interesse recursal da
agravante), de rigor o afastamento do sancionamento pecuniária
arbitrado.
Sem prejuízo, assegurada a todo tempo a
possibilidade de ulterior fixação de nova pena de multa diária em
primeiro
grau,
acaso
constatada
efetiva
necessidade
de
internação da paciente ao cabo da dilação probatória em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos originários, para a hipótese de recalcitrância do poder
público no cumprimento da ordem.
Ante o exposto, impõe-se o provimento do
agravo para afastar a pena de multa arbitrada, nos termos da
fundamentação supra.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.964
Agravo de Instrumento no 3000549-61.2020.8.26.0000
Comarca: Amparo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Adalberto Bernini Filho
Interessados: Angélica Bernini e Município de Amparo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527726
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13625515
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000549-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.